Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO – VÍTIMA MENOR COM 15 ANOS DE IDADE. PEDIDO LIMINAR, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS NA VIA REVISIONAL. TEORIA MONISTA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA PARA O RESULTADO. REVISÃO DE DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de revisão criminal proposta e fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição por alegada insuficiência de provas para sustentar a condenação, e, de forma subsidiária, a desclassificação do delito e a fixação da pena no mínimo legal. Adicionalmente, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária ou regime menos gravoso devido a condições de saúde precárias.
2. Diante da incompatibilidade entre os pedidos relacionados ao cumprimento da pena e aqueles próprios da revisão criminal, uma vez que as matérias concernentes à execução penal devem ser apreciadas pelo Juízo competente, não se enquadrando na estreita via revisional, a presente ação so pode ser conhecida em parte.
3. A revisão criminal é uma ação penal de índole extraordinária, destinada exclusivamente à desconstituição de decisões condenatórias com trânsito em julgado, encontrando-se estritamente adstrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Seu propósito não é servir como sucedâneo recursal ou instância autônoma para reexame de fatos e provas.
4. No mérito, o pedido de absolvição carece de sustentação jurídica válida, pois não apresenta elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que já foi objeto de apreciação nas instâncias ordinárias. Alegações referentes à fragilidade do depoimento de testemunhas e à ausência de provas robustas foram devidamente analisadas e rejeitadas no acórdão condenatório.
5. Consequentemente, não se vislumbra erro judiciário ou contrariedade ao texto expresso da lei penal que justifique a reforma da sentença condenatória por meio de revisão criminal. A condenação se deu com base em conjunto probatório consistente, incluindo a palavra das vítimas e demais testemunhas, corroborada por elementos informativos coletados durante a instrução processual e conformado, à unanimidade, pelo Tribunal em sede de apelação.
6. O Código Penal Brasileiro adota a Teoria Monista da participação, sendo que o autor não é apenas aquele que executa a conduta típica, mas também aquele que participa da mesma intenção delitiva. No caso, o Requerente segurou a vítima para que o seu companheiro de crime a estuprasse, o que reclama a sua responsabilidade pelo mesmo delito.
7. Foram reconhecidas a qualificadora correspondente à idade da vítima (15 anos), bem como a causa relativa ao concurso de agentes. Portanto, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o que se manteve na segunda fase, a causa de aumento de 1⁄4 descrita no art. 226, inciso I, justifica a fixação da pena no importe de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado.
8. A solicitação de pena humanitária por motivos de saúde não se insere na competência da revisão criminal, devendo o requerente buscar o Juízo da Execução Penal para tais fins.
9. Pedido revisional conhecido em parte e, nesta parte, julgado improcedente.